Tribunal: TJDFT
Processo: 0703992-78.2018.8.07.0016
Órgão julgador: SÉRGIO ROCHA
Órgão colegiado: 4a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2020-07-01
Data de publicação: 2020-07-24

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. ALIMENTOS. PARALISAÇÃO POR MAIS DE TRINTA DIAS. EXEQUENTE INTIMADA NA FORMA DE LEI. INÉRCIA. ABANDONO DE CAUSA EVIDENCIADO. EXTINÇÃO. REQUERIMENTO DO EXECUTADO. INEXIGIBILIDADE.
1. A inércia da parte, após regularmente intimada para impulsionar o feito paralisado há mais de trinta dias, autoriza a extinção do cumprimento de sentença, por abandono (CPC/2015 485 III e 771 par. único).
3. Em se tratando de cumprimento de sentença, inexistindo impugnação ou não comparecendo o executado aos autos do processo, é inaplicável a Súmula 240 do STJ à hipótese.
4. Negou-se provimento ao apelo.